Tribunal: TJMT
Processo: 1002860-64.2020.8.11.0004
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002860-64.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MATHEUS LOURENCO SILVA E SILVA - CPF: 073.345.892-03 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DEOCLECIANO LIMA DE SOUSA - CPF: 860.644.601-72 (ASSISTENTE), PEDRO GABRIEL GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 070.187.761-80 (VÍTIMA), LARISSA DAMACENA DUARTE DE SOUSA - CPF: 720.701.291-87 (ASSISTENTE), SUELCIO DE ARAUJO SILVA - CPF: 535.046.151-68 (ASSISTENTE), DANIEL SILVA DOS SANTOS - CPF: 706.633.032-30 (ASSISTENTE), LARISSA MELO SILVA - CPF: 701.133.171-90 (ASSISTENTE), DANIEL SILVA DOS SANTOS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME DE LESÕES CORPORAIS
. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
ANIMUS NECANDI
. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio simples tentado. A defesa pleiteia a desclassificação para o delito de lesão corporal, alegando ausência de
animus necandi.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se há elementos probatórios suficientes para manter a pronúncia do recorrente pelo crime de homicídio simples tentado ou se o caso comporta desclassificação para lesão corporal.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, não sendo necessária
certeza absoluta
, reservada ao Tribunal do Júri.

4. Os elementos probatórios indicam que o recorrente, munido de um facão, desferiu múltiplos golpes contra a vítima, atingindo regiões vitais como a cabeça, o que sugere a presença do
animus necandi
.

5. A existência de dúvida razoável quanto à intenção do agente deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, em observância à competência constitucional do Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso em Sentido Estrito desprovido, mantendo-se a decisão de pronúncia.

Tese de julgamento: "Havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime de homicídio tentado, e não sendo possível afastar de plano o
animus necandi
, deve ser mantida a decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das questões fáticas e a eventual desclassificação do delito."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP,
arts
. 413, 415; CP,
arts
. 121, caput, 129, caput.

Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023,
DJe
de 3/10/2023
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação penal movida em desfavor de
MATHEUS LOURENÇO DA SILVA E SILVA
, o qual foi denunciado por ter praticado, em tese, o delito previsto no art. 121,
caput
,

c
.
c
.
art. 14, inciso II, ambos do CP
.

Inconformado, o pronunciado recorre alegando
não ter
agi
do
com
animus necand
i, pleite
ando
a desclassificação para o crime previsto no art
.
129,
caput
,
do Código Penal

(I
d.

216074711
).

O
Ministério Público
requer seja o recurso desprovido, pois há elementos mínimos para a pronúncia do recorrente,
quais sejam
indícios de autoria e materialidade
quanto ao crime de
homicídio
simples tentado

(
I
d.

216074715
).

Em observância ao artigo 589
,
do Código de Processo Penal, o magistrado
a quo
manteve a decisão
recorrida
, por seus próprios fundamentos (I
d.

216074716
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
JORGE DA COSTA LANA
, manifest
ou
-se pelo
desprovimento do recurso
(I
d.
243366694
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade
,
conheço
do recurso interposto e passo
à
análise do mérito.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 01 de outubro de 2020, aproximadamente às 07h, em um pátio de construção localizada na Rua Cáceres, Bairro Jardim das Mangueiras, nesta urbe, o denunciado, agindo com
animus necan
d
i,
valendo-se de meio cruel e mediante emboscada, tentou matar a vítima Pedro Gabriel Gonçalves de Araújo.

Segundo apurado, no dia 26/09/2020, o denunciado passou, junto a sua companheira Larissa Melo Silva, em frente ao pátio de construção onde a vítima Pedro Gabriel Gonçalves de Araújo prestava serviços ao seu sogro, o senhor
Suélcio
de Araújo Silva. Naquela oportunidade, Larissa insinuou interesse pela vítima e pediu seu telefone à pessoa de Silvano de Tal, que também trabalhava no pátio de construção.

No dia 28/09/2020, o denunciado, acompanhado de seu irmão, passou novamente em frente ao local de trabalho da vítima e lhe provocou, proferindo palavras de baixo calão. Ato contínuo, a vítima chamou o denunciado para esclarecer que não queria ser ofendido e disse “toma cuidado, você não me conhece” (sic). Então o denunciado revidou, dizendo “toma cuidado, você não me conhece, eu sou do bairro! Você não sabe com quem está mexendo” (sic).

No dia 30/09/2020, o denunciado novamente passou em frente ao local de trabalho da vítima e a provocou dizendo “você não é homem suficiente para ir
na
mão comigo” (sic). Por sua vez, a vítima o ignorou visando evitar qualquer atrito.

Restou apurado, ainda, que, no dia dos fatos (01/10/2020), a vítima estava sozinha em seu local de trabalho e, repentinamente, o denunciado se aproximou e, munido de um facão, desferiu na cabeça da vítima dois golpes com a arma, impossibilitando qualquer resistência.

A vítima tentou correr para não ser mais atingida, mas o denunciado continuou a lhe desferir golpes com o facão em suas pernas, braços ombros e mãos, vindo a cessar as agressões somente
no momento em que
o senhor
Suélcio
de Araújo Silva se aproximou com um pedaço de madeira para contê-lo.

Após acionados, investigadores de polícia judiciária civil lograram êxito em obter as imagens das câmeras de vigilância instaladas em uma residência próxima ao local dos fatos, bem como identificaram a pessoa do denunciado como sendo o autor das agressões.

Ressai do caderno investigativo também que as agressões perpetradas pelo denunciado tinham o claro intento de ceifar a vida da vítima; que o meio empregado foi cruel, notadamente pela quantidade de golpes desferidos, e que a ação criminosa impossibilitou a defesa da vítima; e que o homicídio só não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. (...)”.
(Id.
216070315
).

A
pós o regular trâmite processual, o recorrente foi pronunciado
, sendo decotadas as qualificadoras
(Id.
216074668
)
.

Irresignado
,
o recorrente
interpôs o presente recurso,
vislumbra
ndo

o provimento
recursal
para
que seja
reformada a decisão de pronúncia, para desclassificar o delito de homicídio
a ele
imputado
para o de lesão corporal
(
Id.
216074711
).

O Ministério Público requer seja o recurso desprovido, pois há elementos mínimos para a pronúncia do recorrente, quais sejam indícios de autoria e materialidade quanto ao crime de homicídio simples tentado (Id. 216074715).

S
abe-se que o
processo do júri, utilizado para julgar crimes dolosos contra a vida e seus casos correlatos (conforme o artigo 5º, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988), consiste em duas etapas distintas. A primeira delas, chamada de
judicium
accusationis
, ocorre diante de um juiz singular e tem como objetivo analisar os fatos apresentados na acusação inicial para determinar se há justificativa para levar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A sentença de pronúncia constitui uma avaliação preliminar da admissibilidade da acusação, levando em consideração a existência de um crime doloso contra a vida, não sendo discutido, nessa fase, o mérito
da causa
, mas sim se a acusação deve ser aceita ou rejeitada, havendo pronúncia em caso de existência de fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato e presentes indícios suficientes da autoria ou da particip
ação do acusado no crime (art.
413
,
do
CPP).

A acusação tem, após o recebimento da denúncia, a oportunidade de fortalecer os indícios colhidos durante a apuração indiciária com ganho de consistência probatória para que
,
ao analisar os autos na primeira etapa do processo, possa o magistrado ter à sua disposição elementos que indiquem de maneira forte que o acusado participou
,
ou seja
, de fato,
o autor do crime.

Estes indícios a serem sopesados pelo magistrado que prolata uma decisão de submissão do acusado ao Júri Popular deve ter um nível de certeza
mais elevado que o necessário para o recebimento da denúncia, não
devendo
ser comprobatório de certeza, mas estar próximo desta.

Sobre este aspecto ponderou o decano
deste Sodalício
, o Des. Orlando de Almeida
Perri
, em seu artigo
“
O standard de provas na decisão de pronúncia e as informações do inquérito policial. Basta de juiz-
pilatos
!
”
(Publicado em Mig
alhas:
https
://www.migalhas.com.br/depeso/330397/o-standard-de-provas-na-decisao-de-pronuncia-e-as-informacoes-do-inquerito-policial--basta-de-juiz-pilatos---elenao
):

“Assim, os indícios para a pronúncia devem ser vistos como aqueles que sejam necessários e suficientes para uma condenação, não em nível de certeza plena, mas de uma certeza aproximada. Esta, a mens legis que o juiz deve considerar, pois não se admite que o réu seja levado a júri sem que
existam
provas que despontem uma probabilidade elevada (não elevadíssima) de ser ele o autor do crime”.

Nos termos do artigo 415, do CPP, o juiz poderá absolver o acusado sumariamente quando:

estiver
comprovada a inexistência do delito;

estiver
provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

o
fato não constituir infração penal; e, por fim,

estiver
demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses absolutórias devem exsurgirincontestáveisnos autos, para que esteja preenchido o
standard
probatório necessário.

Em que pese a divergência jurisprudencial e doutrinária sobre a existência ou não do princípio
in dubio
pro

societate
quanto à sentença de pronúncia,
é
preferível que sejam utilizados os
standards
probat
órios em seu lugar, que advêm de
previsão legal, e, portanto,
são
menos influenciáveis por questões políticas e ideológicas, além daquelas inescapáveis à própria elaboração da lei pelos legisladores.

Com a devida vênia aos entendimentos dissonantes quanto à máxima do
in dubio
pro

societate
, é a crítica doutrinária:

“
Não há dispositivo constitucional ou legal que sufrague o princípio in dubio
pro

societate
, para permitir a pronúncia de um réu.
Nada obstante, o seu uso tem sido reiterado, banalizado, na jurisprudência dos tribunais. Se a dúvida autoriza a pronúncia, o efeito prático será a remessa de muitos a júri, lançando-os à sorte do julgamento popular, constituído de pessoas que, geralmente, não dominam a dogmática das categorias probatórias.

A aplicação do cânone de que “na dúvida, a decisão deve ser a favor da sociedade” tem sido objeto de enfática crítica doutrinária.
[...]
.

Se o juiz da instrução preliminar verificar que absolveria por insuficiência de provas o réu, caso fosse a sua atribuição julgar singularmente a questão, é porque não deve pronunciar.
[...]
.

Sobre o in dubio
pro

societate
,
Fauzi
Hassan
Chukr
sublinha que “tal ‘princípio’ não existe fora do seu mero emprego retórico (e este emprego existe à saciedade) e ele nada mais é que o fruto direto das manipulações ideológicas que alteraram as estruturas do Tribunal do Júri e que afastaram o juiz natural do momento de admissibilidade”.

A admissibilidade deve ser um funil rigoroso, a fim de controlar a permeabilidade entre a situação de inocente, cuja presunção é assegurada constitucionalmente, àquela de submetido a um julgamento perante leigos. Nesse contexto, André
Gracia
observa que o cunho da primeira fase do rito do júri consiste em “delimitar a justa causa” para que um réu não seja “levado à sessão do Tribunal
do Júri de maneira leviana”, isto é, sem base probatória justificadora de validade de eventual condenação.

Nesse sentido, Paulo Thiago dias aponta que a adoção do in dubio
pro

societate
ou do “in dubio contra
reum
é antidemocrático e, portanto, autoritário, em face do que “o Judiciário se distancia do seu papel
contramajoritário
” e perde “a posição de guardião último dos direitos fundamentais e parte para uma atuação menos científica e liberal”. Em outros termos, o autor aviva que
“a decisão de pronúncia não é somente uma decisão destinada a transferir o acusado (quase como um objeto) para ser julgado perante o júri.

A decisão de pronúncia é garantidora: do grau de civilidade da sociedade, da
democraticidade
, da liberdade, da dignidade, do respeito aos acusados e do devido processo penal legal e convencional
”
.
(TÁVORA, Nestor; ALENCAR,
Rosmar
Rodrigues. CURSO DE PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. 19ª Ed. São Paulo: 2024. p. 739-740).

Muito embora existam vários outros
julgados nesse sentido, ressalte-se
o entendimento firmado no julgamento do
REsp

n.
2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, em que a Sexta Turma do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
adotou o posiciona
mento
de banir de seu léxico o
in dubio
pro

societate
:

“
RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. NÃO APLICAÇÃO. STANDARD PROBATÓRIO. ELEVADA PROBABILIDADE. NÃO ATINGIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. DESPRONÚNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos.

Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5º, LXXV, CF), seja
para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, caput e § 1º, do CPP.

2. Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação
(judicium
accusationis
) funciona como um importante filtro pelo qual devem passar somente as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a
serem
objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae). A pronúncia consubstancia, dessa forma, um juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual o Juiz precisa estar "convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413, caput, do CPP).

3. A leitura do referido dispositivo legal permite extrair dois
standards
probatórios distintos: um para a materialidade, outro para a autoria e a participação. Ao usar
a expressão "convencido da materialidade"
, o legislador impôs, nesse ponto, a certeza de que o fato existiu; já em relação à autoria e à participação, esse convencimento diz respeito apenas à presença de indícios suficientes, não à sua demonstração plena, exame que competirá somente aos jurados.

4. A desnecessidade de prova cabal da autoria para a pronúncia levou parte da doutrina - acolhida durante tempo considerável pela jurisprudência - a defender a existência do
in dubio
pro

societate
, princípio que alegadamente se aplicaria a essa fase processual.

Todavia, o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase não significa legitimar a aplicação da máxima
in dubio
pro

societate
- que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro - e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia. Aliás, o próprio nome do suposto princípio parte de premissa equivocada,
uma vez que nenhuma sociedade democrática se favorece pela possível condenação duvidosa e injusta de inocentes.

5. O
in dubio
pro

societate
,
"na verdade, não constitui princípio algum, tratando-se de critério que se mostra compatível com regimes de perfil autocrático que absurdamente preconizam, como acima referido, o primado da ideia de que todos são culpados até prova em contrário (
!?
!?), em absoluta desconformidade com a presunção de inocência [...]" (Voto do Ministro Celso de Mello no ARE n. 1.067.392/AC, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª T.,
DJe
2/7/2020). Não pode o juiz, na pronúncia, "lavar as mãos" - tal qual
Pôncio
Pilatos - e invocar o "in dubio pro
societate
" como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria delitiva.

6. Não há falar que a negativa de aplicação do
in dubio
pro

societate
na pronúncia implicaria violação da soberania dos vereditos ou usurpação da competência dos jurados, a qual só se inaugura na segunda etapa do procedimento bifásico. Trata-se, apenas, de analisar os requisitos para a submissão do acusado ao tribunal popular sob o prisma dos
standards
probatórios, os quais representam, em breve síntese, "regras que determinam o grau de confirmação que uma hipótese deve ter, a partir das provas, para poder ser considerada provada para os fins de se adotar uma determinada decisão" (FERRER BELTRÁN,
Jordi
.
Prueba

sin

convicción
:
estándares
de
prueba
y
debido

proceso
. Madrid: Marcial
Pons
, 2021, p. 24) ou, nas palavras de Gustavo Badaró, "critérios que estabelecem o grau de confirmação probatória necessário para que o julgador considere um enunciado fático como provado, sendo aceito como verdadeiro" (BADARÓ, Gustavo H. Epistemologia judiciária e prova penal. 2 ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 241).

7. Segundo Ferrer-
Beltrán
, "o grau de exigência probatória dos distintos
standards
de prova para distintas fases do procedimento deve seguir uma tendência ascendente" (op. cit., p. 102), isto é, progressiva, pois, como explica Caio
Massena
, "não seria razoável, a título de exemplo, para o recebimento da denúncia - antes, portanto, da própria instrução probatória, realizada em contraditório - exigir um standard de prova tão alto quanto aquele exigido para a condenação" (MASSENA, Caio Badaró. Prisão preventiva e
standards
de prova: propostas para o processo penal brasileiro. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, v. 7, n. 3, p. 1.631-1.668, set./dez. 2021).

8. Essa tendência geral ascendente e progressiva decorre, também, de uma importante função política dos
standards
probatórios, qual seja, a de distribuir os riscos de erro entre as partes (acusação e defesa), erros estes que podem ser tanto falsos positivos (considerar provada uma hipótese falsa, por exemplo: condenação de um inocente) quanto falsos negativos (considerar não provada uma hipótese verdadeira, por exemplo: absolvição de um culpado) (FERRER-BELTRÁN, op. cit., p. 115-137). Deveras, quanto mais embrionária a etapa da persecução penal e menos invasiva, restritiva e severa a medida ou decisão a ser adotada, mais tolerável é o risco de um eventual falso positivo (atingir um inocente) e, portanto, é mais atribuível à defesa suportar o risco desse erro;

por outro lado, quanto mais se avança na persecução penal e mais invasiva, restritiva e severa se torna a medida ou decisão a ser adotada, menos tolerável é o risco de atingir um inocente e, portanto, é mais atribuível à acusação suportar o risco desse erro.

9. É preciso, assim, levar em conta a gravidade do erro que pode decorrer de cada tipo de decisão; ser alvo da abertura de uma investigação é menos grave para o indivíduo do que ter uma denúncia recebida contra si, o que, por sua vez, é menos grave do que ser pronunciado e, por fim, do que ser condenado. Como a pronúncia se situa na penúltima etapa (antes apenas da condenação) e se trata de medida consideravelmente danosa para o acusado -
que será submetido a julgamento imotivado por jurados leigos -, o
standard
deve ser razoavelmente elevado e o risco de erro deve ser suportado mais pela acusação do que pela defesa, ainda que não se exija um juízo de total certeza para submeter o réu ao Tribunal do Júri.

10. Deve-se distinguir a dúvida que recai sobre a autoria - a qual, se existentes indícios suficientes contra o acusado, só será dirimida ao final pelos jurados, porque é deles a competência para o derradeiro juízo de fato da causa - da dúvida quanto à própria presença dos indícios suficientes de autoria (
metadúvida
, dúvida de segundo grau ou de segunda ordem), que deve ser resolvida em favor do réu pelo magistrado na fase de pronúncia. Vale dizer, também na pronúncia - ainda que com contornos em certa medida distintos - tem aplicação o in dubio pro reo, consectário do princípio da presunção de inocência, pedra angular do devido processo legal.

11. Assim, o
standard
probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas
incriminatórias
sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia - e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro
standard
que se tenha por equivalente) - necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado.

12. A adoção desse standard desponta como solução possível para conciliar os interesses em disputa dentro das balizas do ordenamento. Resguarda-se, assim, a função primordial de controle prévio da pronúncia sem invadir a competência dos jurados e sem permitir que o réu seja condenado pelo simples fato de a hipótese acusatória ser mais provável do que a sua negativa.

13. Na hipótese dos autos, segundo o policial Eduardo, no dia dos fatos, ele ouviu disparos de arma de fogo e, em seguida, uma moradora do bairro, onde ele também residia, bateu à sua porta e
informou que os atiradores estavam em um veículo Siena de cor preta. O policial, então, saiu com um colega de farda para acompanhar e abordar o veículo, o que foi feito. Na ocasião, estavam no carro o recorrente (condutor) e os corréus (passageiros). Em revista, foram encontradas armas de fogo com os corréus e, na delegacia, eles confessaram o crime e confirmaram a versão do recorrente de que ele havia sido apenas solicitado como motorista para levá-los até o local, esperar em uma farmácia por alguns minutos e trazê-los de volta, e não tinha relação com os fatos. Uma testemunha sigilosa e o irmão do recorrente foram ouvidos e afirmaram que ele trabalhava há cerca de cinco anos com transporte de passageiros.

14. Não há nenhum indício robusto de que o recorrente haja participado conscientemente do crime,
porque
: a) nenhum objeto ilícito foi apreendido com ele; b) nenhum elemento indicativo de que ele conhecesse ou tivesse relação com os corréus nem com a vítima foi apresentado; c) não consta que ele haja tentado empreender fuga dos policiais na condução do veículo quando determinada a sua abordagem d) os corréus negaram conhecer o acusado e afirmaram que ele era apenas motorista; e) as testemunhas de defesa confirmaram que o acusado trabalhava com transporte de passageiros. Ademais, a confirmar a fragilidade dos indícios existentes contra ele, o recorrente - ao contrário dos corréus - foi solto na audiência de custódia e o Ministério Público inicialmente nem sequer ofereceu denúncia em seu desfavor porque entendeu que ainda não tinha elementos suficientes para tanto. Só depois da instrução e da pronúncia dos corréus é que, mesmo sem nenhuma prova nova, decidiu denunciá-lo quando instado pelo Magistrado a se manifestar sobre a situação do acusado.

15. Uma vez que não foi apontada a presença de indícios suficientes de participação do recorrente no delito que pudessem demonstrar, com elevada probabilidade, o seu envolvimento no crime, a despronúncia é medida de rigor.

16. Recurso especial provido para despronunciar o acusado.

(
REsp
n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023,
DJe
de 3/10/2023)
”
(grifos meus).

Entendimento que vem alcançando também algumas decisões, até mesmo na Quinta turma do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE INDÍCIOS MÍNIMOS PARA CORROBORAR COM ALTO GRAU DE PROBABILIDADE A HIPÓTESE DA ACUSAÇÃO SOBRE A AUTORIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 155, 156, 413 E 414 DO CPP. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTABELECER A DECISÃO DE IMPRONÚNCIA, COM COMUNICAÇÃO DOS FATOS À CORREGEDORIA DA POLÍCIA.

1. Pelo entendimento deste colegiado, vale na etapa da pronúncia o brocardo
in dubio
pro

societate
.
Em minha visão pessoal, a rigor, o
in dubio
pro

societate

não existe. Quando nos referimos a ele como "princípio", o utilizamos na verdade como uma simples metáfora ou um atalho argumentativo, para expressar, em poucas palavras, que a pronúncia tem
standards
probatórios próprios, não se confundindo com uma sentença condenatória.

2. De todo
modo, não proponho
alterarmos o entendimento da Turma sobre a aplicação do
in dubio
pro

societate
. Apenas registro aqui minha visão particular a seu respeito, alinhada à nova orientação da Sexta Turma firmada no julgamento do
REsp
2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, quando aquele colegiado baniu de seu léxico o in dubio
pro

societate
.

3. Não obstante essa breve ressalva, permanece na fase de pronúncia o ônus da acusação (art. 156 do CPP) de comprovar, com provas produzidas sob o crivo do contraditório (art. 155 do CPP), a
hipótese por ela vertida na denúncia, com um nível de corroboração suficiente para aquela etapa processual (art. 413 do CPP).

4. Quanto à materialidade, o art. 413 do CPP exige da pronúncia e da sentença o mesmo nível de segurança, de modo que ambas devem seguir, nesse ponto, o mais alto
standard
do processo penal. A incerteza quanto à existência do fato em si torna inviável o julgamento popular, como decidiu esta Turma no recente julgamento do
AgRg
no
AgRg
no
REsp
n. 1.991.574/SP, relator Ministro João Batista Moreira,
DJe
de 8/11/2023, em que recebeu a adesão da maioria do colegiado a fundamentação do voto-vista do Ministro Joel Ilan
Paciornik
.

5. Em relação à autoria, o que diferencia pronúncia e sentença é o
standard
probatório exigido para se ter como provada a hipótese acusatória e a profundidade da cognição judicial a ser exercida em cada etapa processual.

6. A pronúncia é uma garantia do réu contra o risco de ocorrência de erros judiciários. Para que o acusado seja pronunciado, então, não basta à hipótese acusatória sobre a autoria ser possível, coerente ou a melhor; além de tudo isso, a pronúncia exige que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de probabilidade, por provas claras e convincentes, e que o conjunto probatório seja completo, sem a omissão de provas importantes para a elucidação dos fatos. Suspeitas, boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia. Inteligência dos
arts
. 155, 156, 413 e 414 do CPP.

[...]

11. O Tribunal local não examinou minimamente os dados probatórios técnicos valorados pelo juiz singular, nem explicou o porquê de estar equivocada sua valoração. Na verdade, a Corte estadual apenas invocou genericamente o in dubio
pro

societate
para pronunciar o recorrente, mas não dedicou uma linha sequer à análise das provas periciais, tampouco às contradições entre elas e o testemunho dos policiais.

12. Agravo conhecido e recurso especial provido, a fim de restabelecer a decisão de impronúncia, com determinação de comunicação dos fatos à Corregedoria da PM/SP.

(
AREsp
n. 2.236.994/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023,
DJe
de 28/11/2023)
”
(grifos meus).

“
RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. INAPLICABILIDADE DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5º, LVII) o in dubio pro reo. Há de se reconhecer que o
in dubio
pro

societate
não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o standard exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação.

2. Se houver uma dúvida sobre a preponderância de provas, deve então ser aplicado o in dubio pro reo, imposto nos termos constitucionais (art. 5º, LVII, CF), convencionais (art. 8.2, CADH) e legais (
arts
.
413 e 414, CPP)
no ordenamento brasileiro.

2. É entendimento desta Corte que "o testemunho de 'ouvir dizer' ou
hearsay

testimony
não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP". Precedentes.

3. O lastro probatório que embasou a pronúncia consiste, exclusivamente, em testemunhos indiretos por ouvir dizer. As instâncias ordinárias fazem notória e exclusiva referência a declarações e testemunhos prestados por pessoas que não presenciaram o fato para embasar a pronúncia do recorrente. A única testemunha direta da dinâmica delituosa, afirmou "ter presenciado a hora que várias pessoas chegaram e arrebataram
a
vítima, que
dentre as pessoas que arrebataram a vítima reconheceu L que inclusive atirou". Ou seja, o recorrente não foi identificado como autor ou partícipe do fato, havendo, sim, o reconhecimento de pessoa diversa.

4. Recurso provido para despronunciar o recorrente.

(RHC n. 172.039/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024,
DJe
de 23/5/
2024
)
”
(grifos meus).

Veja-se que
,
no T
ribunal de
J
ustiça do Estado de Mato Grosso, são vários
os casos em que se discutiu o tema da sentença de pronúncia sem qualquer menção ao
in dubio
pro

societate
,
limitando-se tão somente ao
standard
probatório previsto em lei:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (CP, ART. 121, § 2º, IV) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO
DEFENSIVO – PRETENDIDA
A DESPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES – VERSÃO DA TESTEMUNHA FRÁGIL E ISOLADA – DÚVIDA RELEVANTE QUE IMPEDE A SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.

A primeira fase do processo do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, identificando a plausibilidade das versões apresentadas e com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do Tribunal do Júri.

A condição de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria também não significa admitir que qualquer dúvida autorize uma decisão de pronúncia.

É impositiva a impronúncia do agente, quando há dúvida sobre o seu envolvimento na prática do crime de homicídio, em estrita observância ao inabalável e
inafastável
princípio do
in dubio pro reo
, positivado em nosso ordenamento jurídico e aplicável aos casos de Tribunal do Júri.

(
N.U 0019529-65.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023)
”
(grifos meus)
.

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - PRONÚNCIA – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA PRESENCIAL E POLICIAIS MILITARES -

INEXISTÊNCIA DE LAUDO NO LOCAL DO FATO – NÃO APREENSÃO DA ARMA DE FOGO – VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ACÓRDÃO DO TJMT – DESPRONÚNCIA - RECURSO PROVIDO.

O
juízo de probabilidade inerente
a
pronúncia não autoriza, em si, o “imenso risco de submeter alguém ao júri quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade” (JUNIOR,
Aury
Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262). Exige-se a probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado (STJ,
REsp
nº 2091647/DF).

“As atividades cingidas à identificação da materialidade e da autoria do ilícito penal, e à verificação das circunstâncias em que a infração se operou, devem se revestir de todas as formalidades previstas em lei, sob o risco de limitar a garantia a direitos fundamentais, especialmente o de liberdade” (SAAD NETO, Cláudio. O Direito à Prova Pericial no Processo Penal. São Paulo. Thomson Reuters Brasil, 2023. p. 202). “Não se pode [...] submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do
crime doloso contra a vida, devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade [...]” (RSE nº 1003671-70.2019.8.11.0000).

Recurso provido para despronunciar o recorrente da tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP).

(N.U
0002205-05.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023)

(grifos meus).

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. ALMEJADA DESPRONÚNCIA/ DESCLASSIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA. INDICIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA FUNDADA EM PROVAS INQUISITORIAIS E EM TESTEMUNHO INDIRETO. DECISÃO REFORMADA. DESPRONUNCIA DECRETADA. ACERVO PROBATÓRIO ESCASSO. RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A sentença de pronúncia não pode estar lastreada somente em indícios colhidos exclusivamente no inquérito policial, por expressa vedação legal (art. 155 do CPP) e deve ser reformada para que se despronuncie o recorrente, quando houver nos autos, como
in
casu
,

somente uma declaração judicializada de testemunha que por via indireta tomou conhecimento do fato delituoso, e afirma que o narrado na exordial acusatória seria inverídico, acrescentando, ainda, que a vítima se encontrava em estado de nítido efeito de substância entorpecente.

2. A decisão de pronúncia para ser idônea deve ser lastreada em prova direta da existência do crime e de indícios que sejam suficientes para o convencimento de que há plausibilidade na
submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do júri, eis, que se revela temerário submeter a causa a julgadores leigos, sem que se tenha, mediante observância do princípio do contraditório e ampla defesa, obtido provas que sejam suficientes para afastar a possibilidade de ser levado a julgamento acusado sobre quem não se obteve elementos mínimos de convicção de que seja um provável autor do crime sob investigação.
(
N.U 0000367-18.2000.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023)
”
(grifos meus)
.

Essa discussão de que o princípio da presunção de inocência e sua regra de julgamento
in dubio pro reo
seria
m
suplantado
s
pelo
in dubio pro
societate
, na sentença de pronúncia pode levar ao equívoco de que o juiz da primeira fase do procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida seja mero expectador, que age como
Pôncio
Pilatos e simplesmente “lave as mãos”, mandando ao crivo do júri popular todo acusado sem distinção, já que nesta primeira fase, havendo sempre a versão do réu e a do Ministério Público, esta deveria prevalecer por estar supostamente representando a sociedade.

Afinal, para que
,
então
,
serviria a primeira fase do procedimento especial do júri acaso fosse possível haver pronúncia apenas com elementos probatórios colhidos na fase policial e que na dúvida sempre fosse o acusado pronunciado? Ela seria dispensável e inútil se assim o fosse, melhor que fosse suprimida.

A representação da sociedade se dá quando a justiça é feita, condenando aquele que praticou o crime, quando presentes os requisitos para isso, e absolvendo aquele que provado inocente ou quando não houver prova o suficiente para tanto. Encaminhar alguém para ser submetido a julgamento perante o tribunal
do júri sem substrato probatório mínimo, ampliando a chance de erro judicial, de injustiças, não parece ser a vontade da sociedade (Se é que ela existe. Quem e como ela foi consultada?).

Se um caso sob
a
análise de um magistrado togado fosse por ele julgado e este se deparasse com uma dúvida acerca da autoria, imediatamente iria absolver o réu. Nesta quadra, em se deparando com idêntica situação, porém em um caso de crime doloso contra a vida, não é crível a submissão de alguém para ser analisado por quem desconhece a forma de se apreciar uma prova e de quem não se cobra tal técnica, podendo o réu correr o risco de ser condenado com base em qualquer prova ou em grau manifestamente insuficiente, sobretudo porque o julgamento é guiado pela íntima convicção e consciência dos jurados, sendo que deve
ser considerado, ainda, que pode
“
o júri ser formado por homens com a mesma envergadura moral daqueles que compuseram a multidão que condenou Jesus
”

(
Ibid
, PERRI, Orlando).

Não desconsiderando a importância, a origem e a força que as expressões contêm e carregam consigo, tampouco as consequências da adoção entre uma máxima ou outra, o uso dos
standa
r
ds
probatórios soluciona a questão de maneira
aparentemente
mais apropriada e técnica do que
atar-se
ao conflito, entre o uso ou não do
in dubio
pro

societate
.

Quando
se fala
sobre os
standards
probatórios, “padrões mínimos” exigidos pela lei, a pergunta a ser feita é "o que é necessário", em termos de prova (qualidade e credibilidade) para se prolatar uma decisão judicial?

Mas afinal, o que é
standard
de prova?

“
Podemos definir como os critérios para aferir a suficiência probatória, o “quanto” de prova é necessário para proferir uma decisão, o grau de confirmação da hipótese acusatória.
É o preenchimento desse critério de suficiência que legitima a decisão.

O standard é preenchido, atingido, quando o grau de confirmação alcança o padrão adotado. É um marco que determina “o grau mínimo de prova” exigido para considerar-se provado um fato.
Suzan
HAACK acrescenta ainda que standard probatório está relacionado com o “grau de confiança que a sociedade crê que o juiz deveria ter ao decidir”.

E prossegue a autora explicando que
standards
de prova são graus de “aval”, confiabilidade, credibilidade, confiança (sempre subjetivo,
portanto
).
Esses graus de “aval” não são probabilidades matemáticas
”
.

(LOPES JÚNIOR,
Aury
. Direito Processual Penal. 19ª ed
.
São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 410 - 411).

Evidente que isso depende de qual decisão judicial será prolatada. Para se prolatar uma sentença condenatória
,
necessário seria demonstrar a materialidade e a autoria do crime, isto é, que o conjunto probatório carreado aos autos evidenciasse com segurança que
o acusado
praticou aquele crime.

Vale lembrar que no Processo Penal Brasileiro cabe à acusação o ônus de comprovar as acusações feitas, somente assim estaria afastada a presunção de inocência e
o princípio
in dubio pro reo
, previstos
na Constituição Federal, bem como a máxima "além da dúvida razoável" prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, para ao final da instrução processual ser possível emitir um juízo condenatório, sendo caso contrário à hipótese de absolvição.

Sobre o assunto o professor
Aury
Lopes Jr, assevera:

“
E quais são os principais padrões probatórios (standard) adotados?
Basicamente, a partir da matriz teórica mais bem elaborada, que é anglo-saxã, são estabelecidos os seguintes padrões: (...).

Prova além de toda a dúvida razoável (
beyond
/
any

resonable

doubt
– BARD), (...).

E no Brasil, existe um standard probatório? Podemos trabalhar com o “além de toda a dúvida razoável”?

(...).

O in dúbio pro reo é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória
e também
como regra para o juiz, no sentido de que não só não incumbe ao réu nenhuma carga probatória, mas também no sentido de que para condená-lo é preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável. Na dúvida, a absolvição se impõe.

E essa opção também é fruto de determinada escolha no tema e da gestão do erro judiciário: na dúvida, preferimos absolver o responsável a condenar um inocente.

Portanto, ao consagrar a presunção de inocência e seu subprincípio in dubio pro reo, a Constituição e a Convenção Americana sinalizam a possibilidade de adoção do standard probatório de “além de toda a dúvida razoável”, que somente preenchido autoriza um juízo condenatório
”
.

(LOPES JÚNIOR,
Aury
. Direito Processual Penal. 19ª

ed
.
São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 411 - 412).

Já para o recebimento da denúncia e decretação de uma prisão preventiva, o
standard
probatório do BARD pode ser reduzido, bastando, por exemplo, haver justa causa, consistente na demonstração da existência e tipicidade do crime, não haver causa de extinção da punibilidade, ou, em que a inocência da pessoa fosse verificável de plano e sem dúvida, quando ausentes indícios de autoria ou materialidade do delito.

E, arremata o processualista penal gaúcho:

Compreendido que, para um juízo condenatório, é preciso superar o standard de “além de toda a dúvida razoável”, admite-se um menor nível de exigência probatória para determinadas decisões interlocutórias, que não se confundem com a sentença final.

Portanto, perfeitamente sustentável um rebaixamento do standard probatório conforme a fase procedimental. Assim, é razoável e lógico que a exigência probatória seja menor para receber uma acusação ou decretar uma medida cautelar do que o exigido para proferir uma sentença condenatória. É por isso que o CPP fala de indícios razoáveis, indícios suficientes etc. para decisões interlocutórias com menor exigência probatória (rebaixamento de standard)
(LOPES JÚNIOR,
Aury
. Direito Processual Penal. 19ª ed
.
São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 415).

Então, q
ual seria o
standard
probatório necessário para a sentença de pronúncia?
Não poderia ser apenas o mesmo exigido para o recebimento da denúncia ou decretação de uma medida cautelar (indícios de autoria e materialidade), pois do contrário
,
a primeira etapa do procedimento especial seria inútil.

D
eve ser algo entre o necessário para o início de uma ação penal e o necessário para se prolatar um decreto condenatório. Sendo imprescindível que haja indícios suficientes de autoria e materialidade e que ao menos alguma destas provas tenha sido produzida em contraditório judicial na primeira etapa do procedimento especial.

É isso que se extrai do Código de Processo Penal em uma interpretação sistemática, corroborado pela doutrina e jurisprudência abalizadas, conforme já mencionado alhures.

Há que se considerar que na fase de pronúncia deve o magistrado, caso tenha certeza de que o acusado não tenha participado ou praticado o crime, absolvê-lo. Pode, ainda, realizar a desclassificação, caso haja elementos para tanto. Na dúvida quanto à autoria, deve o magistrado se ater no princípio
in dubio pro reo
, pois a presunção de inocência é princípio soberano na Constituição Federal, de maneira que
,
neste caso,
cabe a impronúncia do acusado.
Neste sentido, Disse
Perri
, em artigo de sua autoria, citado alhures:

“Aqui reside o equívoco de parte da doutrina e da jurisprudência em achar que o
in dubio pro reo
, como corolário do princípio da presunção de inocência, tem seu âmbito de aplicação apenas se for para absolver o réu. Este é o grande equívoco, que leva a
um outro
maior, totalmente inverso e descabido, que é o propalado i
n dubio
pro

societate
, que tem sido fonte de incontáveis injustiças.

A impronúncia não impõe que o juiz esteja absolutamente seguro de que o réu não foi o autor ou partícipe do crime, o que, de resto, conduziria à absolvição (CPP, art. 415, II). Basta que ressaiam dúvidas ao juiz. E a dúvida que autoriza a impronúncia tem ramificação
calibrosa
no princípio da presunção de inocência.

O
in dubio pro reo
, como manifestação
do princípio da presunção de inocência, vigora em todas as fases do processo penal, inclusive na pronúncia, quando houver dúvidas sobre a existência do crime ou de quem seja seu autor.

(...).

Se o que a Constituição Federal presume é a inocência, a desconstituição dessa presunção é sempre de quem quer desacreditá-la”
(
Ibid
, PERRI, Orlando).

Nos termos do art. 413,
caput
,
do
Código de Processo Penal, a
sentença de
pronú
ncia será fundamentadamente prolatada pelo juiz
quando
convencido
d
a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação e prova da materialidade dos fatos.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que
os indícios suficientes de autoria e as provas da materialidade delitiva estão

devidamente demonstrados

pelas declarações da vítima e testemunhas colhidas tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, bem como
por meio
do

Laudo de Exame de Corpo Delito fls. 59 (Id. 40945893), que contém a seguinte descrição:

“1-Apresenta curativo com faixa envolvendo toda a cabeça; equimose orbitária roxa em olho direito; curativo oclusivo em ombro direito; tala gessada em antebraço e mão esquerda; curativo em faixa envolvendo terço médio de perna direita; lesão corto-contusa lincar suturada por 5 pontos em região escapular direita. Há descrição no prontuário de lesão de múltiplos tendões da mão esquerda”
.

Quanto aos indícios suficientes de autoria, estes podem ser extraídos dos depoimentos judiciais da vítima e
das testemunhas
ouvidas em juízo.

A

vítima
Valdair
Camargo Figueiredo,
ao ser ouvida em juízo asseverou que
:

“
(...)
Promotor de Justiça:

Certo, e como é que se deu a como é? Se deu a tentativa, como é que tem tudo?

Vítima:

Eu não. Eu não me recordo muito bem da tentativa. Eu me recordo mais ou menos do horário que eu estava no hospital. Mas pelas coisas que me falaram assim, eu já tenho mais ou menos um pouco de
noção do que aconteceu. Eu lembro de estar na
bitoneira
, mexendo e ele chega.

(...)

Vítima:

Est
ava
por trás e p
assou a
falar alguma coisa, depois começ
ou
a des
ferir
golpes

com facão. E eu tentei correr, né? Aí foi quando eu caí no chão. Aí quando eu caí, ele continuou na intenção de matar isso, não fosse para o meu sogro ter Aparecido, ter corrido até

lá em cima, lá é, eu não estaria aqui hoje.

Promotor de Justiça:

Quem presenciou esse ataque dele contra sua pessoa?

Vítima:

Ninguém,
a
única presença que tem mesmo é o meu sogro
S
uelcio
, porque ele foi que fez o menino correr.

Promotor de Justiça:

Tá
, então pelo que eu entendi, o Mateus te abordou quando você estava na
bitoneira
, né? E aí ele desferiu o golpe de facão. Aí você caiu, tentou correr e caiu. Aí quando você estava caído, você também recebeu
os golpes
ou não?

Vítima:

Recebi.

Promotor de Justiça:

Aí que o seu sogro apareceu
?

Vítima
:

É ele. Ele apareceu lá
em baixo
, na esquina. Lá ele falou que ouviu os gritos e pegou e correu para me ajudar. Mas se meu sogro não tivesse Aparecido
...

Promotor de Justiça:

Tá
então o ataque mesmo, na hora que aconteceu o seu sogro não viu? Não viu,
tá
? É, você, é. Machucou em que região do corpo? Aonde foram as lesões?

Vítima:

Aqui na fonte, na testa, aqui na cabeça. Em 2 locais diferentes, a minha mão que cortou um osso e um tendão. Não tenho muita mobilidade com ela, um na perna ou no ombro e outro
n
o peito, perto do ombro também.

Promotor de Justiça:

Certo? Quando ele te desferiu o golpe e você estava caído no chão antes do seu sogro aparecer, é você estava virado de frente para ele ou de
bruços
.

Vítima:

Eu estava de frente.

Promotor de Justiça
:

Estava de frente
?

Vítima:

É, eu tinha caído. Eu caí
n
a
segunda, na segunda casa, descendo a lateral, e o jeito que eu caí eu fiquei no chão de frente para ele. Ele continuou. Aí eu estava tentando me defender, eu coloquei o braço.

Promotor de
Justiça:
:

Certo? Só
deixa eu
entender esse golpe que você recebeu na mão, né? Você
recebeu ele
quando você estava em pé ou deitado já.

Vítima:

em pé.

Promotor de Justiça:

Quando você estava em pé, certo?

Vítima:
É que vai na primeira, foi a primeira. Foi a causada dele, que eu fui defender o pescoço, pegou na mão.

Promotor de Justiça:
Certo? É, me explica uma outra coisa, você, quando estava no chão, você recebeu golpes. Você estava de costas ou de
frente p
ara ele?

Vítima:
Eu estava de frente para ele.

Promotor de Justiça:
De frente para ele, está OK? É, é o seu sogro que apareceu, né? Logo depois que você, depois que você caiu, recebeu os votos. Como é que ele conseguiu fazer o acusado, o Mateus, parar de te agredir?

Vítima:
Ele pegou uma
t
á
b
ua
e foi na direção dele. Eu acho que o Mateus deve ter, deve ter se assustado com a presença dele e correu. Aí meu sogro falou que ele pegou e correu para cima, né? Aí daí eu já não lembro de muita coisa, que foi onde eu comecei a perder um pouco da estabilidade.

Promotor de Justiça:
Tá
, é. Você fala assim que perdeu a estabilidade, você desmaiou. Isso que aconteceu
?

Vítima:
Desmaiar
,
eu tive um desmaio rápido quando eu estava no chão e depois eu voltei. Quando eu voltei, eu não estava conseguindo enxergar bem por causa do sangue que atingiu o couro capilar.

Promotor de Justiça:
Certo, você ficou quantos dias no hospital?

Vítima:
Eu fiquei uma
semana
.

Promotor de Justiça:
Uma semana no hospital.

Vítima:
Certo, foi uma semana um pouco mais.
F
oi quase uma semana e meia. Se eu me recordo
.

Promotor de Justiça:
É, me responde uma coisa, quando você foi atingido e estava na
bitoneira
, ele se aproximou de você de frente ou de costas?

Vítima:
Ele se aproximou de mim pelo que eu lembro, pelas costas, porque eu não
vi ele
chegando.
(...)
.
(Relatório Mídias de Id.
242750714 e
242750715
)

(grifos meus)

As declarações da vítima foram confirmadas pel
o

informante

Suelcio
de Araújo Silva,
sogro da vítima, que
em juízo
alegou
que presenciou o denunciado desferindo vários golpes na vítima:

“(03’15’) Pergunta: No dia dos fatos que ele levou golpes de facão, o que o senhor presenciou? Resposta: Então, agente geralmente chega bem mais cedo (...) aí no momento nós chegamos eu tinha que fazer uma calçada na parte de cima, ele foi para
bitorneira
fazer o concreto, e eu fui organizar a tampa do esgoto (...) eu me locomovi para encontrar uma serrinha (...)
e quando eu vinha voltando eu virei no canto do muro, eu já avistei ele 30 metros lá na frente, no final do lote, caído no chão, e o menino golpeando ele de facão, e minha reação foi sair gritando, e correndo pra cima dele, me apossei de uma tábua, eu corri gritando, aproximadamente uns 10 metros (...) foi que ele saiu de cima do rapaz, aí eu corri um pedaço atrás dele, e não consegui alcançar e voltei para socorrer o Gabriel
(...)”.
(grifos meus)

A testemunha Deocleciano Lima de Souza relata que participou das diligências de obtenção das imagens que registraram o momento do crime,
relatando em juízo que
pelas imagens é possível observar
que o réu saiu de sua residência e a vítima estava fazendo uma massa de cimento, em um lote vazio; o réu foi em direção da vítima e quando começaram a conversar; depois, discutiram e entraram em vias de fato; caminharam para frente de uma residência; e o réu desferiu vários golpes de facão na vítima, mas não deu pra verificar se a vítima estaria com alguma arma nas mãos.

Assim, não obstante
a tese defensiva
de que
o réu
não queria matar a vítima,
mas
apenas lhe lesionar,
fato é que
tratando-se de duas versões com elementos mínimos nos autos, estas devem ser submetidas ao juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, o conselho de sentença, formado pelos jurados do Tribunal do Júri
, a quem

cabe o aprofundamento
e julgamento
da
controvérsia
.

Diante desse quadro
,
entende
-se que o magistrado de primeiro grau agiu acertadamente ao pronunciar o acusado
, pois devidamente preenchido o
standard
probatório necessário.

Nesse sentido é o entendimento
da Corte Superior
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E VILIPÊNDIO A CADÁVER.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE
. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia é juízo de mera admissibilidade da acusação,
prelibatório
, competindo aos jurados o julgamento do mérito da causa, competência esta consagrada constitucionalmente. No caso, a decisão de pronúncia, corroborada quando do exame do recurso em sentido estrito,
deixou assente a possibilidade de o agravante ser o autor dos delitos em comento diante do acervo probatório produzido, de modo que, amealhados indícios suficientes de autoria, não há reparos a fazer quanto à decisão de pronúncia, já que as provas conclusivas e os juízos de certeza e de verdade real revelam-se necessários apenas na formação do juízo condenatório, após o percurso de toda a marcha processual
. [...]

(
AgRg
no HC n. 894.353/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024)
”
(grifos meus).

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I E IV, DO CP)
E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §2º, DA LEI 12.850/2013) –
PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo
exigido
tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria
.

(
N.U 1009667-26.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024)
”
(grifos meus).

Dessa maneira, em atendimento à legislação que rege a matéria,
à
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Egrégia Corte
, descabido o pleito de
desclassificação
formulado pela defesa.

Sendo assim,
preenchido o
standard

probatório

necessário
à pronúncia pelo crime de homicídio tentado
,
deve ser m
antida a sentença de pronúncia, submetendo a análise processual à competência do Tribunal do Júri.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024